Tribunal: STF
Processo: ARE 1428238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO). REDUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO INDEVIDA ANTE O NOVO CPC/2015. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. No caso concreto, em relação à CDA nº 43.4.14.003058-18, o magistrado sentenciante extinguiu o feito sob o fundamento de que a executada, antes de se valer dos embargos à execução, aderiu ao parcelamento instituído pela Lei nº 12.810/2013, ao passo que considerou hígida a inscrição dos débitos na CDA nº 43.4.15.003057-37.



    2. No que diz respeito à glosa das compensações realizadas pelo município apelante mediante a utilização de supostos créditos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de seus agentes políticos durante o período de 02/1998 a 09/2004, a administração fazendária não discutiu a legalidade deste procedimento, mas sim a inexistência de documentação apta a comprovar ( , através verbia gratia de juntada de Guias de Recolhimento para Previdência Social) que efetivamente ocorreu o recolhimento de contribuições previdenciárias para tal fim. Assim, como não há provas de ingresso nos cofres públicos das referidas contribuições, não há como enquadrá-las como créditos passíveis de compensação com outros débitos fiscais, conforme verificado no relatório de fiscalização constante no Processo Administrativo Fiscal 10410-722547/2012-33 (id. 4058000.571684).



    3. Igualmente não restou comprovada ilegalidade na ação fiscal que resultou na glosa das compensações realizadas através da utilização de créditos relativos a contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas consideradas pelo município como sendo indenizatórias (horas extras, abono ou gratificação de produtividade, 1/3 de férias e 15 primeiros dias de auxílio-doença). Isso porque o município demandante, ora apelante, não poderia - invocando precedentes sponte propria judiciais em que não tenha figurado como parte, nem tampouco foram proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade -, criar "créditos" em seu favor para fins compensação sobre as rubricas em questão, quando a legislação vigente não contempla tal possibilidade, por não se tratarem de verbas de natureza indenizatória e, de conseguinte, não integrantes do salário de contribuição, conforme preconiza o § 9º do art. 28 da Lei 8.212/91.



    4. Hipótese em que, além do procedimento de compensação utilizado pelo Município apelante não estar amparado na legislação vigente, não se pode deixar de assinalar que restou apontado no relatório fiscal do processo administrativo fiscal a ausência de comprovação quanto ao recolhimento das verbas em discussão (id. 4058000.571684), vale dizer, houve indiscutível compensação indevida com falsidade de declaração -, daí porque legítima a imposição da multa prevista no art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91, não havendo, diante de todos estes fatos, que se falar de inexistência de dolo para tipificar tal conduta como punível sob a ótica tributária.



    5. No que pertine ao caráter confiscatório da multa isolada imposta no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), não desconheço que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017; ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016; RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).



    6. Dentro deste contexto, é de se ver que a autoridade fiscal determinou a aplicação de multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor incidente sobre o valor do débito indevidamente compensado, o que revela, aprioristicamente, seu caráter confiscatório, sendo razoável, portanto, reconhecer a necessidade da sua redução para o patamar de 100% (cem por cento).



    7. Com o advento da Lei nº 13.105/2015, a figura jurídica da "compensação de honorários" deixou de existir. É o que se extrai do § 14 do art. 85 do CPC/2015.



    8. Nesse toar, verifica-se que a CDA nº 43.4.14.003058-18 não se presta para base de cálculo para fins de condenação em honorários sucumbenciais, à medida que a sua exclusão do executivo fiscal se deu antes mesmo do ajuizamento dos embargos à execução, e motivada pela confissão de dívida e adesão ao regime de parcelamento. Noutros termos, a execução ajuizada pela UNIÃO estava aparelhada com justo título (CDA nº 43.4.14.003058-18), tanto assim que a parte executada aderiu ao regime de parcelamento quando sequer haviam sido opostos os embargos, não havendo, como sói intuitivo, de haver condenação em desfavor da União por tal razão.



    9. Por outro lado, em relação à CDA nº 43.4.15.003057-37, com a redução do percentual da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) para o patamar de 100% (cem por cento), pelas razões acima mencionadas, haverá uma diminuição significativa no valor final a ser pago pelo Município, sendo este o proveito econômico obtido pelo referido ente.



    10. Por sua vez, não há que se cogitar em condenação de honorários sucumbenciais em favor da União, tendo em vista se tratar de execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, na qual o encargo de 20% (vinte por cento), previsto no Decreto-Lei nº 1.015/1969, incluído no débito executado, é substitutivo dos honorários advocatícios.



    11. Apelação do Município de Rio Largo parcialmente provida para reduzir o percentual da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) para o patamar de 100% (cem por cento) condenando a parte adversa ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Apelação da UNIÃO improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXV e LV; 93, inciso IX; 97 e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 487, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 487: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente